Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723848-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A AGRAVADO: MGB SERVICOS E COMPUTADORES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução (processo no 0709313-92.2021.8.07.0015), ajuizada pela MGB SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A. Foi proferida decisão por esta Relatoria que deferiu a liminar para suspender a eficácia da decisão combatida até o julgamento de mérito do recurso (ID 27624487). Após, a agravada trouxe informações aos autos e pediu a reconsideração da decisão. Disse que não é possível a ela garantir a execução sem prejuízo completo de suas atividades empresariais. Alegou que se a confissão de dívida existisse deveria ter sido aprovada por Assembleia do Conselho de Administração, conforme seu estatuto social, nos termos do art. 32, XIII (que exige tal providência para qualquer dívida acima de R$ 500.000,00). Afirmou que os registros da Junta Comercial demonstram que inexiste qualquer registro de assembleia de aprovação. Asseverou que tal fato é comprovado facilmente com base no extrato dos atos registrados na Junta Comercial. Aduziu que quando notificou a agravante para cobrar seu crédito, em relação a outra ação, no ano de 2018, a Novadata nada mencionou a respeito da confissão de dívida. Destacou que há investigação criminal em andamento em São Paulo para apuração da fraude cometida pela Novadata e as pessoas físicas envolvidas no esquema (Inquérito no 2122477-20.2021.010342). Argumentou que a execução instaurada pela agravante Novadata é fundada em uma confissão de dívida fabricada, instaurada 2 semanas após a MGB dar início ao cumprimento provisório de sentença em outro caso, onde a recorrente foi condenada, em primeiro e em segundo grau por este Tribunal de Justiça, e cujo débito já supera hoje 70 milhões de reais. Essa Confissão de Dívida e seu crédito sequer apareceram na reconvenção proposta pela Novadata contra a MGB naquela outra ação, em que a agravada se sagrou vencedora e ora se executa de forma provisória. Ora, em toda discussão processual nos autos de no 737647-86.2018.8.07.0001, este documento ou alegação nunca apareceu. Relatou que o documento foi fabricado agora, após a condenação da Novadata por esta Corte de Justiça e instauração do cumprimento provisório de sentença, que foi instaurado no início do ano de 2021, sob o no 0702152- 73.2021.8.07.0001 (ID 27703569). É o relatório. Diante as informações apresentadas pela agravada, mostra-se necessária a reconsideração da decisão proferida nesta sede recursal acerca do efeito suspensivo. Ainda que o processo executivo seja dotado de características específicas destinadas à satisfação da prestação a que tem direito o credor. E, que de acordo com o art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não têm, via de regra, efeito suspensivo. No caso, os elementos constantes para deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC devem prevalecer. Assim, em que pese não estar garantido o juízo da execução por penhora, depósito ou caução, há probabilidade do direito e perigo de dano. Explico. Há elementos nos autos da origem que evidenciam a probabilidade do direito da agravada. Um desses elementos está presente no suposto Termo de Confissão de Dívida que foi firmado por Cláudio, Ronaldo e Mauro (ID 94166378), quando ainda constavam como procuradores da recorrente (Novadata) (ID 94166381/94166382), segundo atas notariais e procurações que possuem datas anteriores à assinatura da confissão de dívida datada de 30/03/17. Observa-se indícios de verossimilhança uma vez que a confissão de dívida objeto de execução não possui qualquer autenticação em cartório mesmo possuindo um valor obrigacional que ultrapassa R$ 16.000.000,00. Além disso, tal débito não foi mencionado na contestação/reconvenção da ora recorrente em sede de ação de cobrança realizada pela MGB no importe de R$ 21.864.010,36 (autos de no 737647-86.2018.8.07.0001). Cabe ressaltar que se a parte embargada, ora agravante, detinha tal título quando já corria uma ação de cobrança contra ela, poderia ter utilizado a confissão de dívida ainda que de forma indireta para modificar a questão apresentada pela embargante (MGB) (art. 373, II, do CPC), o que soa estranho, pois o deixou de fazer, quedando-se inerte. Ademais, existe, de fato, Inquérito Policial em trâmite no Estado de São Paulo, que está a apurar os supostos indícios da fraude realizada (ID 27703570). Nessa linha, mostra-se necessário o contraditório nos autos dos embargos à execução, bem como a realização de dilação probatória, a fim de verificar a validade da confissão de dívida apresentada. Ocorre que diante dos elementos que apontam para uma possível fraude do título da execução, apresentados pela parte agravada, a exigência de uma caução de R$ 42.000.000,00 não seria proporcional e causaria impactos em sua atividade empresarial. Desse modo, sendo possível a reversão da medida tomada, deve ser mantida a decisão do juízo a quo que determinou a suspensão do processo no 0704487-65.2021.8.07.0001 até o julgamento final dos embargos à execução. Portanto, indefiro o pedido liminar realizado pela agravante, devendo-se manter a decisão da origem. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator